Tribunal: TJSP
Processo: 1000408-51.2022.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Os embargantes alegam a existência de omissão quanto à possibilidade de dedução das despesas ordinárias do imóvel, tais como manutenção de eucaliptos, despesas com arquiteta e sondagem de terreno.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o vício

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Os embargantes alegam a existência de omissão quanto à possibilidade de dedução das despesas ordinárias do imóvel, tais como manutenção de eucaliptos, despesas com arquiteta e sondagem de terreno.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o vício alegado está configurado.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão consignou que será admitida a dedução de gastos ordinários necessários e comprovados de conservação do imóvel, vedando a dedução de despesas não demonstradas ou estranhas à sua manutenção, bem estabelecendo os critérios a serem observados em sede de liquidação.
4. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é próprio.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.